Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão do pagamento da quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), devido à ré. A parte Autora agrava pedindo a reforma da r. decisão, reiterando os argumentos anteriores e outros que serão apreciados por ocasião do mérito. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: As autoras requerem, em tutela de urgência, que seja suspenso o pagamento da quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), devido à ré. Asseveram o descumprimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em especial em relação à apresentação de todas as licenças necessárias ao funcionamento da unidade hospitalar e, ainda, em relação ao número de leitos de UTI, pois foi indicada a existência de 18 leitos, mas a Fiscalização Sanitária apontou que somente 10 deles podem funcionar. Tece considerações, ainda, acerca de outros equipamentos faltantes ou com problemas e sobre a necessidade de investimento maior do que a esperada, ante a ausência de informações precisas da vendedora. Em que pese os argumentos expostos na petição inicial, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano. Com efeito, o contrato não prevê o número exato de leitos que compunham a unidade hospitalar. Ademais, em relação aos equipamentos não há como se apontar, neste momento processual, que os problemas são anteriores à compra e venda, haja vista que a transferência do empreendimento ocorreu em 01.12.2021, ou seja, há mais de ano. Por fim, em relação às licenças, cumpre anotar que a própria parte autora afirma que elas já foram obtidas, sendo certo que, ainda que com a necessidade de ajustes de alguns projetos, não se conclui, por si só, que tal fato isente o pagamento de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Finalmente, não se vislumbra o perigo da demora, posto que o não pagamento implica, tão somente, em se sujeitar a uma eventual ação de cobrança por parte da ré, não inviabilizando, assim, sua atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Trata-se de contrato empresarial, a respeito do qual o Código Civil prevê: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Assim, para a intervenção em contrato empresarial, a legislação de regência privilegia o princípio da intervenção mínima e a presunção de paridade. Afastar esse mandamento exige ampla dilação probatória, o que é inviável neste instante processual. Portanto, não vislumbro os requisitos necessários para a liminar recursal. Do exposto, indefiro o pedido de liminar. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator